Tribunal: STF
Processo: ARE 1397790
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que neguei provimento aos recursos extraordinários, sob o fundamento de que a controvérsia se insere no âmbito infraconstitucional e atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. A parte embargante sustenta a ocorrência de erro no envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que, no recurso especial simultaneamente interposto pelos recorrentes (AREsp 1.767.336/SP), “o Exmo. Ministro Og Fernandes determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Origem, com a devida baixa no Superior Tribunal de Justiça, para que, após o julgamento do Tema nº 1.199 de repercussão geral (ARE 843.989) por esse c. STF, nova decisão fosse então proferida pelo TJSP”.



    3. Em 17.10.2022, determinei o sobrestamento do feito em Secretaria, até o trânsito em julgado do citado recurso especial.



    4. Como será proferido novo julgamento pelo Tribunal de origem em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.767.336/SP, a decisão monocrática proferida deve ser tornada sem efeito.



    5. Diante do exposto, afasto o sobrestamento em Secretaria e, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, torno sem efeito a decisão monocrática proferida, para determinar o retorno dos autos à origem, diante da determinação de novo julgamento dada pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.767.336/SP. Após, deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, com suas remessas ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Julgo prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator